Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Fazenda Pública. Honorários sobre o excesso de execução. Fixação conforme o CPC 85, § 3o, I: O critério da equidade previsto no § 8o é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério geral da legalidade.